Tribunal: TJSP
Processo: 2245098-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO DEPENDE DO REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO OU DA PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – PRECEDENTES DO STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS - RECURSO ESPECIAL No 956943/PR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – INCIDÊNCIA DE MULTA - ATO ATENTATÓRIO À

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO DEPENDE DO REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO OU DA PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – PRECEDENTES DO STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS - RECURSO ESPECIAL No 956943/PR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – INCIDÊNCIA DE MULTA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA RECONHECIMENTO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245098-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante JACOMO
BRIOSCHI FILHO, é agravado APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245098-29.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: JACOMO BRIOSCHI FILHO E OUTROS
AGRAVADA: APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
ORIGEM: COMARCA DE ITAPIRA 1a VARA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41324
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA RECONHECIMENTO DA FRAUDE À
EXECUÇÃO
DEPENDE
DO
REGISTRO
DA
PENHORA DO BEM ALIENADO OU DA PROVA DA
MÁ-FÉ
DO
TERCEIRO
ADQUIRENTE

PRECEDENTES DO STJ EM SEDE DE JULGAMENTO
DE
RECURSOS
REPETITIVOS
-
RECURSO
ESPECIAL
No
956943/PR

AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA INCIDÊNCIA
DE MULTA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE
DA JUSTIÇA RECONHECIMENTO
AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 549/551 que, em ação de reparação de danos decorrente de
acidente de trânsito, ora em fase de cumprimento de sentença, homologou os
cálculos apresentados pelo contador judicial, mantendo a incidência de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça, e, deferiu a penhora dos imóveis de matrículas no
12.945 e 19.054.
Buscam
os
Agravantes
a
reforma
do
pronunciamento alegando, em suma, inexistência de fraude à execução, visto que
quando da venda dos imóveis os Agravantes sequer haviam sido condenados, bem
como existir outros bens passíveis à penhora, e, não haver prova de má-fé os
terceiros adquirentes. Pugnam, assim, pelo afastamento da penhora. Por fim,
sustentam inaplicabilidade da multa de 10% porquanto se faz necessário que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor tenha praticado algum ato tipificado nas alíneas I a VI do artigo 77 do CPC,
o que não ocorreu no caso em comento, e, que a simples falta de indicação de bens à
penhora não configura ato atentatório à dignidade da justiça.
Recurso regularmente processado, sem concessão da
liminar (fls. 558) e com resposta da Agravada a fls. 651/570.

É o relatório.
As razões recursais merecem parcial acolhimento.
Insurgem-se os Agravantes contra a decisão que
manteve a multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como
deferiu a penhora sobre os imóveis de propriedade dos executados, inclusive sobre
aqueles alienados quando tramitava a presente ação judicial.
Inicialmente, no que toca à fraude à execução,
diante da nova orientação jurisprudencial sobre o tema, proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 956943/PR, o seu
reconhecimento passou a depender do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente.
Assim dispõe o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça que pacificou a questão:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO
CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE.
CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À
INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA
PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE
FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c
do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável
citação válida para configuração da fraude de execução,
ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é
princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a
parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo
registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da
prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de
demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de
tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5.
Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em
fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada
após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do
caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso
especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença
e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo
para a realização da instrução processual na forma requerida
pelos recorrentes.” (RECURSO ESPECIAL No 956943 - PR,
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI).
Diante dessa orientação, conclui-se que, para ser
reconhecida a fraude à execução, objetivamente, faz-se necessária a alienação de
bem na pendência de demanda com citação, a redução do devedor à insolvência e o
registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente.
No caso vertente, a prova coligida aos autos não
demonstra que o terceiro adquirente tenha agido com má-fé, fato que impossibilita o
reconhecimento da ineficácia da alienação dos imóveis matriculados sob o no 12.945
e 19.054 sob o argumento de configuração de fraude à execução.
Portanto, como a venda ocorreu em data anterior ao
registro da penhora do bem, sem a comprovação da má-fé dos adquirentes, não há
como prosperar a penhora dos respectivos imóveis.
No mais, a manutenção da multa imposta é medida
que se impõe.
Após
serem
regularmente intimados para a
indicação de bens penhoráveis, quedaram-se os executados inertes, o que permite a
incidência da multa nos termos do artigo 774, inciso V do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não havendo o cumprimento do dever que
têm os executados de indicar bens à penhora, cujo silêncio, inverdade ou omissão
enseja a aplicação da sanção legal, que se impõe pelo desrespeito à ordem judicial e,
não, à ausência de patrimônio do devedor passível de execução, cabendo, inclusive,
manifestar-se, no sentido de que não possui bens passíveis de constrição.
Outrossim,
os
executados
não
demonstraram
qualquer interesse em realizar o pagamento do débito, motivo pelo qual, deve ser
mantida a multa imposta em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito,
fixado em conformidade com o definido pelo artigo 774, inciso V do CPC
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR